Tribunal: TJDFT
Processo: 0721810-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO no 0721810-18.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: EGA ADMINISTRAÇÃO, PARTICIPACOES E SERVIÇOS LTDA AGRAVADO: ESPÓLIO DE JORGE LUIZ SANTOS FERREIRA DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por EGA ADMINISTRAÇÃO, PARTICIPACOES E SERVIÇOS LTDA em desfavor de ESPÓLIO DE JORGE LUIZ SANTOS FERREIRA cujo escopo é a reforma da decisão de ID 158225229, proferida nos autos de n. 0052466-21.2008.8.07.0001, pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília. Nos termos do artigo 1019, inciso II do Código de Processo Civil intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, 5 de junho de 2023 RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator